Tribunal: TJPA
Processo: 0006750-27.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006750-27.2014.8.14.0401

APELANTE: JHONY DA SILVA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo im
provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JHONY DA SILVA LEAL
, inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de roubo circunstanciado, à pena de
05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I e II, do CPB, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões recursais (ID: 10583038), a defesa pugnou pela redução da pena aplicada, para que figurasse aquém do mínimo legal, em face da incidência da atenuante de confissão. Aduziu, como respaldo da sua tese, o equívoco no entendimento da Súmula 231 do STJ, a qual estaria em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal, da Constituição Federal, além de não atentar ao princípio da individualização da
pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo (ID: 10583040).

Nesta Superior Instância, o c
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID: 10706389).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que na
manhã do dia 10.4.2014, o denunciado Jhony da Silva Leal, em conluio com o menor Edjunior Pereira Melo, invadiram o comércio da vítima Edson Barbosa da Silva e após anunciarem o assalto efetuaram tiros que acertaram a cabeça da vítima. Após serem acionados por populares, os policiais militares lograram êxito na captura do denunciado.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

Em suas razões recursais (ID: 10583038), a defesa pugnou pela redução da pena aplicada, para que figurasse aquém do mínimo legal, em face da incidência da atenuante de confissão. Aduziu como respaldo da sua tese, o equívoco no entendimento da Súmula 231 do STJ, a qual estaria em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal, da Constituição Federal, além de não atentar ao princípio da individualização da
pena.

In casu
, cumpre transcrever trecho do
decisum
atacado, para uma melhor análise do pleito defensivo, senão vejamos:

(...)
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão acusatória formulada pelo Ministério Público na denúncia constante às fls.2-3, para
CONDENAR
JHONY DA SILVA LEAL
,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas inseridas no
art.157, §2º, I e II
,
do Código Penal.

Passo a realizar a dosimetria da pena nos termos do art.68 do CP.

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP.

A
culpabilidade

normal ao tipo legal.

O réu não registra
antecedentes criminais
(fl.149).

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime
foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio.

As circunstâncias
já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator valorar no sentido de recrudescer a pena.

As consequências do crime
são pouco significativas, afinal, o bem roubado foi recuperado.

E o
comportamento da vítima
constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas
circunstâncias judiciais
analisadas, fixo a
pena base
em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a
circunstância atenuante
prevista no
art. 65, III, alínea “d”, do CPB,
uma vez que o réu confessou, espontaneamente, a autoria do delito. Neste contexto, considerando o patamar fixado na pena base, aplico a redução correspondente, dosando em seu mínimo legal seguindo a orientação firmada na Súmula 231 do STJ.

Não há
circunstância agravante
a valorar.

Ausente
causa de diminuição
a avaliar.

Presentes as
causas de aumento
de pena previstas nos I e II do §2º do art.157 do CP, conforme fundamentado acima razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitivamente em
5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Quanto à pena de multa, aplico a fração mínima à espécie, dada a ausência de informações concretas a respeito da situação econômico-financeira do acusado, totalizando, assim, o valor de
13 (TREZE) DIAS-MULTA
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na forma do
art. 33, §2º, “b”,
do Código Penal, deverá ao réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime semiaberto
.
(...).

No caso em apreço, sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da pena
, em razão da atenuante da confissão.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2023